Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-21.2023.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002169-21.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOLVANA GALVAO ALVES - CPF: 072.034.691-66 (APELANTE), NATALIA GALVAO ALVES - CPF: 072.042.691-01 (APELANTE), YASMIN BEZERRA PIMENTEL - CPF: 057.735.741-79 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (ASSISTENTE), IVETE PEREIRA COSTA - CPF: 329.492.601-44 (ASSISTENTE), MARCOS LIRA DA SILVA - CPF: 007.617.401-80 (ASSISTENTE), ADRIANA BEZERRA DA SILVA - CPF: 005.324.981-00 (VÍTIMA), CAROLINE HERACLITO CORREIA - CPF: 027.585.961-48 (VÍTIMA), CELSO LEANDRO ZIAGO - CPF: 313.386.948-55 (VÍTIMA), JOSE CARLOS BELMINO SOARES - CPF: 354.342.011-91 (VÍTIMA), P. A. G. A. P. (VÍTIMA), SONIA ECKERT - CPF: 883.531.501-82 (VÍTIMA), THALYTA DE SOUZA MACHADO - CPF: 048.799.671-22 (VÍTIMA), NATALIA GALVAO ALVES - CPF: 072.042.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Posse de entorpecente para consumo pessoal. Absolvição. Remessa ao juizado especial criminal. Recursos providos.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou duas rés: a primeira pela prática de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, II e IV); a segunda, pelos mesmos crimes e também pelo delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal (Lei n. 11.343/2006, art. 28). A pena da primeira foi fixada em 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado; e a da segunda em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da pena de advertência pelo delito de porte de drogas. No mesmo feito, houve absolvição de todas as rés pelo crime de organização criminosa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos colhidos em juízo são suficientes para demonstrar a autoria da primeira apelante no crime de furto qualificado; e (ii) definir se a conduta da segunda apelante, consistente na posse de dois cigarros de maconha para uso pessoal, permanece penalmente relevante diante do julgamento do Tema n. 506 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A instrução criminal não confirmou a participação efetiva da primeira apelante na prática do furto qualificado, revelando-se insuficientes os elementos de prova quanto à autoria delitiva, de modo que persiste dúvida insanável, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. A conduta da segunda apelante relativa à posse de 1g de maconha enquadra-se na hipótese de atipicidade formal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 506 (RE n. 635.659), afastando-se os efeitos penais da condenação prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Em razão do afastamento da natureza penal da conduta de posse de cannabis para uso próprio, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal competente para eventual aplicação de medidas extrapenais cabíveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos providos para absolver Yasmin Bezerra Pimentel do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal e para absolver Geolvana Galvão Alves do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Tesesde
julgamento
: “1. A dúvida quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do réu, conforme o princípio do in dubio pro reo. 2. A posse de até 40g de cannabis sativa para uso pessoal não configura infração penal, nos termos do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal, sendo cabível apenas a aplicação de medidas extrapenais pelo Juizado Especial Criminal.”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II e IV; CPP, art. 386, III e VII; L. 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE n. 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

por
Yasmim Bezerra Pimentel
e
Geolvana
Galvão Alves
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1002169-21.2023.8.11.0012
,
condeno
u a primeira

pela
prática do crime de
furto qualificado
mediante fraude e
pelo concurso de agentes
(art.
155
, §
4
º
,
II e
IV
do Código Penal),
à pena de
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial
fechado, e 18 (dezoito) dias-multa; e a segunda
pela prática do
s
crim
e
s
de furto qualificado mediante fraude e pelo concurso de agentes
e uso de entorpecente
(art. 155, §4º, II e IV do Código Penal
e art. 28, da Lei n. 11.343/2006
), à pena de

2
(dois) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime aberto,
e 13 (treze) dias-multa,
substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal; bem como
à pena de advertência
.
No mesmo édito foi condenada a corré Natália Galvão Alves pela prática do crime de furto qualificado e absolvidas as três pessoas citadas da prática do crime de organização criminosa.

Yasmim Bezerra Pimentel
, nas razões recursais que se encontram no ID
253698317
,
almeja sua absolvição
, na forma do art. 386,
I
V e V, do Código de Processo Penal,
ao
argumento de
que
não há provas suficientes produzidas em juízo acerca da autoria do delito
; e a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Geolvana
Galvão Alves,
nas razões encontradiças no ID
253698345
,
postul
a sua absolvição

quanto ao delito de uso de entorpecente, sob a alegação de atipicidade material da conduta, eis que portava quantidade ínfima de maconha.

Nas contrarrazões que estão no
s

ID
s

253698328 e
253698352
,
o Ministério Público
requer o desprovimento do
recurso
de Yasmin Bezerra Pimental e o provimento do apelo de
Geolvana
Galvão Alves, respectivamente
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-
Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
265399267
,
opinou pela procedência dos recursos interpostos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
253698217
narra os fatos d
est
a forma:

[...]

FATO 01
:

Emerge do apuratório que, no dia 06 de outubro de 2023, das 11h30min. até por volta das 13h., no interior de diversas lojas de vestuário localizadas na Avenida Mato Grosso,
n.ºs
128 (“Toma Lá
da
Cá”), 142 (“Magazine Silveira”), 156 (“Mundo Fashion”), 388 (“Xodó Modas”), e 507 (“Casa de Cor”), nesta cidade de Nova Xavantina/MT, as denunciadas
GEOLVANA GALVÃO ALVES, NATÁLIA GALVÃO ALVES e YASMIN BEZERRA PIMENTEL
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuídas de animus
furandi
,
agindo em coautoria
, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, mediante
fraude, subtraíram
, para si, coisas alheias móveis, descritas em sua integridade no Auto de Apreensão de f. 19 – ID 131615399, pertencentes aos estabelecimentos comerciais acima citados.

FATO 02
:

Deflui-se, outrossim, do presente caderno inquisitivo que, de data não especificada até o dia 06 de outubro de 2023, as incriminadas
YASMIN BEZERRA PIMENTEL, NATÁLIA GALVÃO ALVES e GEOLVANA GALVÃO ALVES
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, se associaram com o fim específico de cometerem crimes.

FATO 03
:

Ressai do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais mencionadas no FATO 01, a imputada
GEOLVANA GALVÃO ALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
trazia consigo
, para fins de consumo pessoal, 02 (dois) cigarros contendo a substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (“Cannabis
Sativae
Linneu”), conforme se extrai do Auto de Apreensão, (f. 19/20 – ID 131615399), e da Requisição de Perícia n.º 2023.15.45475, (f. 299 – ID 131614073).

NARRATIVA FÁTICA
:

Segundo consta dos registros infracionais e criminais em anexo, todas as denunciadas possuem histórico no cometimento de ilícitos penais, voltados notadamente ao tráfico de drogas e patrimoniais, e apontam, inclusive, que as imputadas
GEOLVANA e NATÁLIA GALVÃO ALVES
, que são irmãs, já figuraram conjuntamente como representadas em processos de apuração de atos infracionais.

Noticiou-se que as imputadas
GEOLVANA GALVÃO ALVES e NATÁLIA GALVÃO ALVES
residem na cidade de Água Boa, ao passo que
YASMIN BEZERRA PIMENTEL
no município de Nova Nazaré, e de lá partiram rumo a esta cidade de Nova Xavantina no afã de cometer delitos.

Conforme se apurou, as denunciadas, para o êxito do plano criminoso, agiram nos estabelecimentos comerciais com o mesmo modus operandi, de modo que a incriminada
GEOLVANA
trazia consigo seu filho de colo,
NATÁLIA
estava gestante e
YASMIN
carregava bolsas / sacolas na mão, e ajustaram que, estando elas no interior das lojas, se separariam como forma de distrair a atenção dos funcionários, permitindo, assim, que esta última colocasse os materiais empalmados no bornal que trazia, e, assim, no dia dos fatos, perpetraram conjuntamente os ilícitos patrimoniais nas lojas acima referenciadas.

Apurou-se que, por conta dos ilícitos patrimoniais em sequência, a Polícia Militar foi acionada, recebendo a informação de que 03 (três) mulheres estavam praticando furtos pelos comércios pela cidade, ao subtraírem diversos objetos das lojas vitimadas, e colocavam as mercadorias empalmadas na bolsa / nas sacolas.

Diante do aporte da notícia-crime, os castrenses efetuaram as diligências e localizaram as denunciadas
YASMIN BEZERRA PIMENTEL, NATÁLIA GALVÃO ALVES e GEOLVANA GALVÃO ALVES
, sendo encontrados em poder desta última 02 (dois) cigarros da substância entorpecente maconha, e, sobre as subtrações ilícitas, elas alegaram ter comprado os objetos que traziam consigo, contudo foram colhidas as

imagens do circuito interno de algumas das lojas, demonstrando a prática delitiva, além do que os proprietários dos 05 (cinco) comércios vitimados confirmaram os furtos ocorridos em seus estabelecimentos e reconheceram as mercadorias que lhe foram devolvidas.
[...]
.
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do
s
delito
s
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos
constantes dos autos, bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução p
enal.

Contudo, no que alude à autoria delitiva do crime de furto qualificado atribuída à apelante Yasmin, tal certeza não impera, porque, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo penal, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência, por parte del
a
, para a prática dos delitos patrimoniais em alusão.

Com efeito, observa-se destes autos que as provas nas quais o sentenciante embasou a condenação do apelante estão centradas nas declarações
dos
policia
is
militar
es que atenderam a ocorrência, bem como das vítimas que, basicamente, narraram que três mulheres entraram nos
estabelecimentos
comerciais citados na
denúncia,
simularam a realização de compras de seus produtos, sendo, posteriormente, constatada a ausência de algumas de suas mercadorias
.

Nesse sentido,
o policial militar Willian Santana de Amorim
, em j
uízo
,

informou que estava em diligência com sua guarnição quando foram acionados para prestar apoio à abordagem de três mulheres suspeitas da prática de furtos em estabelecimentos comerciais da Avenida Mato Grosso, naquela cidade
, esclarecendo que a
abordagem foi realizada por outra equipe, composta pelo policial Lira e motociclistas, cabendo à sua equipe apenas a condução das suspeitas ao quartel.
Narrou a testemunha que f
oram encontrados com elas diversos objetos, como roupas e produtos infantis, acondicionados em mochilas e sacolas
, afirmando que
não acompanhou a busca pessoal
e não r
ecorda detalhes sobre a localização de entorpecentes.
Confirmou que
algumas vítimas foram até a delegacia e reconheceram os objetos.

O
também
policial
militar
Marcos Lira da Silva
, quando inquirido perante a autoridade judicial,
relatou que sua guarnição foi responsável pela localização e abordagem das três mulheres, uma delas com um bebê de colo
, ressaltando que elas

portavam mochilas e sacolas com produtos variados, cujas características batiam com os relatos das vítimas.
Confirmou que as
conduziram ao quartel, onde foi realizada a conferência dos materiais
e a
lgumas vítimas
reconheceram
determinadas
mercadorias.
A testemunha i
nformou que não visualizou o momento da subtração,
e
tampouco analisou imagens de câmeras.

Por sua vez, o
comerciante
Celso Leandro
Ziago
, proprietário da loja
Toma Lá Dá Cá
, afirmou que as
três mulheres
estiveram em seu estabelecimento e compraram alguns itens, mas, posteriormente, policiais civis lhe apresentaram produtos que ele reconheceu como de sua loja por conta de etiquetas feitas à mão
, confirmando que
não percebeu o furto no momento, pois estava sozinho no caixa e as clientes circulavam livremente na loja.
Diz ter reconhecido
como subtraídos: cuecas infantis, brinquedos, um carrinho e um ioiô, cujos valores unitários variavam entre R$ 7,99 e R$ 50,00.
Mencionou, ainda, a testemunha que já tinha visto uma das moças, e as outras duas não, mas não sabe identificar quem já tinha visto antes.

Adriana Bezerra da Silva,
gerente da loja
Magazine Silveira
, relatou que estava sozinha na loja no horário de almoço quando as três mulheres entraram. Disse que uma delas, grávida, permaneceu no setor de calçados e subtraiu uma sandália infantil, enquanto as outras duas a distraíam.
Narrou que o
furto só foi percebido após a chegada d
os agentes públicos
com os objetos
, tendo reconhecido a
peça subtraída por meio do controle de estoque. Afirmou que nenhuma das mulheres realizou compras
e ressaltou
reconhecer a autora do furto de ocasião anterior, quando uma bolsa foi levada de sua loja
, contudo, não citou o nome dessa pessoa
. Informou também que conversou com funcionária da loja
Mundo Fashion
, que relatou ação semelhante praticada pelo mesmo grupo.

José Carlos
Belmino
Soares,
proprietário da loja

Xodó Modas
, declarou que atendeu pessoalmente as três mulheres, que entraram em sua loja e se dispersaram pelos setores
, tendo atendido u
ma delas, enquanto as outras circularam sozinhas. Afirmou que nada percebeu de imediato, mas posteriormente foi
procurado por um
policial civil
que lhe apresentou
objetos da loja, que reconheceu como não vendidos. Confirmou como subtraídos: dois
bodies
, um macaquinho e seis cuecas infantis, com valor total inferior a R$ 200,00
, esclarecendo que nenhuma das mulheres
não realizaram compras n
aquel
a ocasião.

Sônia Eckert, proprietária da loja
Casa
Decor
,
questionada
declarou que, durante o horário de almoço, as três mulheres entraram em sua loja e se dispersaram
, oportunidade em que u
ma a
teria distraído
com perguntas, enquanto outra, grávida, foi até o setor de garrafas infantis, e a terceira se dirigiu aos fundos da loja.
Ao saírem, p
ercebeu que
um
a garrafa
infantil
recém-exposta havia desaparecido
, tendo, então, c
omunic
ado
os fatos à polícia por mensagem
.

E
sclareceu

que, m
ais tarde, ao ser contactada p
or um
policial
civil
, reconheceu a garrafa e chaveiros subtraídos, os quais estavam entre os materiais apreendidos.
Detalhou que
uma das
mulhere
s efetuou
o pagamento de
um
processador de alimentos no valor de R$ 14,90, mas os demais itens foram furtados
, estimando
o
prejuízo
em cerca de R$ 80,00.

Por outro lado,
durante o
interrogatório judicial,
a a
pelante
Yasmin Bezerra
Pimental
negou envolvimento com os furtos,
afirmando que encontrou as corrés minutos antes e se juntou a elas que a chamou para realizar algumas compras, não tendo conhecimento de que elas perpetrariam os delitos, esclarecendo que o tempo todo
esteve com
o
filh
o
de
Geolvana
no colo e que nenhuma das mercadorias apreendidas estavam sob o seu poder. No mesmo sentido, foram as declarações das corrés
Geolvana
e Natália Galvão Alves
, que confessaram a
prática delitiva, isentando Yasmin de participação nas subtrações
, asseverando que ela não sabia da intenção da dupla em realizar os furtos
.

Nesse contexto, tem-se que as vítimas
e
testemunhas afirmaram que, no dia dos fatos, três mulheres – sendo uma delas grávida, a outra com uma criança de colo e a terceira carregando mochilas e sacolas – adentraram em diversos estabelecimentos e, enquanto uma delas distraia os atendentes, as outras realizavam a subtração de produtos.

Igualmente
, a
s imagens extraídas das câmeras de segurança disponíveis nos estabelecimentos comerciais da região,
indicam que a apelante e as corrés entravam nas lojas, visualizavam
os
produtos
e saíam, tendo, em
determinad
as oportunidades
,
adquirido alguns itens
, sendo possível observar que Yasmin, de fato, carregava um bebê no colo. Ademais,
pelas imagens e pelos depoimentos das vítimas, apenas
Geolvana
e Natália, efetivamente, subtraíram seus produtos
que, aliás, foram apreendidos somente em posse das irmãs, corrés.

Vê-se, pois, que as provas produzidas
não são capazes de assegurar que
a
apelante
Yasmin
, de fato,
teve qualquer participação na execução
dos furtos perpetrados contra as vítimas, uma vez que
o simples fato de adentrar às lojas na companhia das corrés e, em certas ocasiões, conversar com as atendentes, não implica, necessariamente, que estivesse em união
de
de
sígnios com
Geolvana
e Natália, tratando-se, apenas, de mera presunção
.

Diante de tudo que foi narrado até aqui, verifica-se, portanto, que num primeiro momento, existiam indícios de autoria que reca
í
am sobre
Yasmin
,
pois

o fato de estar na companhia das corrés indicava que ela pudesse estar encarregada, na empreitada criminosa, da tarefa de distrair a
s vítimas a fim de que as eventuais comparsas subtraíssem objetos das lojas
.

Contudo, tais indícios
de autoria

não se confirmaram em juízo
,
pois nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa.

Isso porque,
o conjunto probatório produzido nos autos
não comprovou de
forma cristalina que Yasmin efetivamente praticou a conduta delitiva descrita na denúncia
, sendo certo que o
s elementos colhidos são insuficientes para inferir que ela realmente se associou ao intento criminoso de
Geolvana
e Natália para subtrair as mercadorias.

Nesse sentido,
é sabido
que,
no
processo penal a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

E
,

a materialidade e autoria, não pode
m

ser
embasa
das
apenas
em
ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por
Gunter

Jakobs
, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Por consequência,
considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca
da autoria
do crime de
furto
qualificad
o
, previsto no art.
155, §4
º
,
II e
IV
do Código Penal
, justifica-se, plenamente, a aplicação
à
apelante

Yasmin
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
absolvendo-
a

do crime em questão.

Em relação ao p
edid
o de concessão do direito de recorrer em liberdade,
é imperioso registrar que tal pleito
está prejudicado, uma vez que após a sentença condenatória a sentenciante concedeu liberdade provisó
ria à apelante Yasmin.

No que diz respeito ao apelo de
Geolvana
Galvão Alves,
no qual almeja o reconhecimento da atipicidade de sua conduta referente à imputação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com consequente absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
, é imperioso reconhecer que lhe assiste razão.

Isso porque, no que se refere
à condenação d
e
Geolvana
pelo delito de porte de droga par
a
consumo pessoal,

verifica-se que em 2
5
de
mai
o de 202
4
, foi proferida sentença nos autos da
a
ção
p
enal
originária onde
foi-lhe aplicada a pena de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da Lei
Antid
rogas).

No entanto, em 26 de junho de 2024,o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659, com repercussão geral, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, fixando a Tese, sob o n. 506, com a seguinte redação:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Da análise do caso em comento, infere-se que
à sentença
combatid
a
se aplica o Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
a apelante
Geolvana
foi condenad
a
pela prática da infração penal tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 porque, no dia
6
de
outubro
de 202
3
, por volta das 1
1
h
3
0, foi flagrad
a
na posse de
dois cigarros de maconha, pesando aproximadamente,
1
g
(um grama) de maconha, substância entorpecente destinada ao consumo pessoal.

Verifica-se, portanto, que a situação d
a apela
nte se amolda ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
n.
506, segundo o qual a posse de substância entorpecente para consumo pessoal, em quantidade inferior a 40 (quarenta) gramas de
Cannabis sativa L.
, não configura conduta criminal, ante a ausência de ofensividade suficiente à ordem jurídica.

Logo, reconhecida a atipicidade formal da conduta pela Supremo Tribunal Federal, devem ser afastados os efeitos penais da condenação d
a apelante
e, consequentemente, impondo-se a retificação
da sentença nesse ponto
, com
su
a absolvição pela prática da infração penal tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Considerando
, contudo,
que a conduta atribuída
à apela
nte, embora não configure mais ilícito penal, constitui infração administrativa, sujeita à aplicação de sanção de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da Lei n. 11.343/06) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III, da Lei n. 11.343/06), nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 506
, devem, os autos, serem remetidos ao Juizado Especial Criminal, para aplicação das medidas administrativas que julgar cabíveis quanto à apelante
Geolvana
Galvão Alves.

Posto isso, em
cons
onância com o parecer ministerial,
dou provimento ao s recurso s i nterposto s por
Yasmim Bezerra Pimentel
e
Geolvana
Galvão Alves
,
a
fim de absolv
er a primeira apelante

do crime de furto qualificado
cometido mediante fraude e
com

concurso de agente
s
[art. 155, §4º,
II e
IV, do Código Penal], nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal
; bem como para
reconhecer a atipicidade da conduta tipificada no art. 28, I, da Lei n. 11.343/06,
em relação à segunda apelante,
com fulcro no inciso III do art. 3
86
do Código de Processo Penal,
determinando a remessa destes autos, com as anotações e cautelas de estilo, ao Juizado Especial Criminal da Comarca de
Nova Xavantina
, para aplicação das medidas extrapenais já registradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025